Tribunal: STF
Processo: HC 269897
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Aldo Freitas Brabo Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos I, IV e VIII do Código Penal; artigo 157, §2°, II e §2°-B, do Código Penal (vítimas Tamires Toledo Fofano Braga, Gustavo Toledo Fofano e Pinto e Elben Fofano Pinto); artigo 157, §2°, II e §2°-B, do Código Penal (vítima Laerte Aparecido Vieira); artigos 171, “caput” e 296, §1°, II, do Código Penal, e artigo 2º, §2°, da Lei 12.850/13, a ele conexos, nos moldes dos artigos 29 e 69, ambos do CP.

O impetrante sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois o paciente está preso há mais de 11 meses sem formação de culpa e sem realização de atos instrutórios, com audiência cancelada em razão de diligências não apreciadas nem cumpridas pelo Estado. Pretende, desse modo, seja revogada a prisão preventiva do ora paciente.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente